Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725208-38.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: TAISE GONCALVES VIEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs, originalmente, ação monitória contra Taise Goncalves Vieira. Foi determinada emenda da petição inicial em virtude da ausência da assinatura da devedora nos contratos apresentados (id 43106861). A emenda não foi realizada, o apelante apenas registrou discordância em relação as exigências do Juízo de Primeiro Grau (id 43106866). Foi determinada a conversão do feito para o rito comum sob pena de recebimento do pedido monitório apenas em relação a um dos contratos indicados na petição inicial (id 43106868). A apelante apresentou emenda com pedido de conversão da ação monitória em ação de cobrança (id 43106872). A apelada apresentou contestação onde impugnou os contratos juntados pela apelante. Defendeu que não há comprovação da contratação dos empréstimos alegados o que inviabiliza sua cobrança. Sustentou a incorreção dos valores apresentados pela apelante em seu pedido e apontou a ausência de demonstrativo de evolução do débito. Afirmou que não recebeu os valores supostamente disponibilizados pela apelante. Pediu a rejeição dos pedidos (id 43106936). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido da apelante. Registrou que ela comprovou apenas a contratação do empréstimo na modalidade adiantamento de 13o. Destacou que foi aferida correspondência entre os registros da apelante e os extratos apresentados pela apelada, o que revela a validade do negócio jurídico. Entendeu, em contrapartida, que não só inexiste prova convincente da contratação do primeiro empréstimo, como também inexiste prova do recebimento do valor ou de parte do valor desta operação, de maneira que se faz impossível cobrar da ré dívida não demonstrada pelo autor, seja na inicial, seja na réplica, oportunidade na qual não juntou um documento sequer. Condenou a apelada ao pagamento do saldo do empréstimo na modalidade adiantamento de 13o, apenas. A apelante registra as seguintes teses de defesa em seu recurso para justificar a nulidade/reforma da sentença: 1) preliminarmente: a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, da cooperação e da vedação de decisão surpresa e ao art. 317 do Código de Processo Civil diante da ausência de intimação prévia das partes para se manifestarem sobre os fundamentos da sentença; 2) no mérito: a) a impossibilidade de pagamento parcial da dívida diante da natureza da apelante, com a conclusão de que deve ser julgada totalmente improcedente a presente demanda; b) cabimento de cobrança pelo procedimento monitório e considerações acerca de seu renome e da utilização dos mesmos documentos para embasar diversas ações de mesma natureza, com a conclusão de que foram juntados todos os documentos necessários a instruir a presente ação monitória; c) omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto ao detalhamento do crédito que foi demonstrado em diversas manifestações suas nos autos, apesar dessa informação não condizer com os documentos juntados aos autos; d) cita preliminares suscitadas pela apelada em contestação que, além de não se relacionarem com os fundamentos da sentença, não foram realmente suscitadas; e) defende o cabimento da ação monitória e o cumprimento de seus requisitos, apesar de a presente demanda se tratar de uma ação de cobrança; f) faz alusão a planilhas de cálculo juntadas com a petição inicial que indicariam o extrato da dívida, porém as referias planilhas não constam da petição inicial; g) tece considerações acerca de esclarecimentos que teria feito e detalhamento da dívida que teria juntado em sede de impugnação a embargos monitórios que não existem nos autos; h) tece inúmeras considerações acerca da ação monitória e seus requisitos e pede o acolhimento do pedido monitório e conversão do contrato em título executivo; i) defende possibilidade de utilização de assinatura eletrônica. Os argumentos não se relacionam com a natureza da ação onde proferida a sentença e com os fundamentos utilizados pelos Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator